Tribunal: TJDFT
Processo: 0725759-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DA FILHA MAIOR. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AOS GASTOS ESTIMADOS E À CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO PARCIAL CABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prestação alimentar pleiteada por filha que já atingiu a maioridade civil se consubstancia na solidariedade familiar decorrente da relação de parentesco entre as partes, nos termos dos arts. 1.694, e 1.696 do Código Civil. Os alimentos devem ser atendidos levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, sendo que ambos os pais devem contribuir para a manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem (art. 1.703 do CC).

2. Quanto às necessidades, a alimentanda, nascida em 3/3/1999, cursa o 4o período de graduação de medicina e alegou que o valor pago mensalmente é de R$10.137,00 (dez mil cento e trinta e sete reais), sendo que suas despesas mensais alcançariam o valor de R$15.554,98 (quinze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

3. No que se refere à capacidade contributiva do alimentante, apesar de ser advogado, ele alega auferir renda inferior a um salário-mínimo. Entretanto, os documentos colacionados pelo agravante dão conta de que ele aufere renda, embora sem indicação do montante real, porquanto há intensa movimentação bancária na conta vinculada à instituição financeira Nubank e inúmeros extratos de compras diversas, os quais denotam capacidade financeira superior à alegada nas razões recursais. Ademais, em que pese afirmar não auferir renda proveniente de honorários advocatícios, o agravante figura como patrono em diversos processos em andamento neste Tribunal, conforme certidões anexadas aos autos pela agravada. Ainda, não foi esclarecido, de plano, qual o patrimônio atual do agravante, diante da ocorrência de partilha de bens decorrente de divórcio.

4. Do contexto fático-probatório apresentado neste momento inicial do processo, infere-se que a planilha de gastos estimados pela agravada apresenta despesas não comprovadas (gasolina, por exemplo) e superestimadas (alimentação e vestuário, por exemplo). De outro lado, não foi evidenciada a real capacidade financeira do agravante. Diante de tal quadro, revela-se razoável a redução de alimentos para 2 (dois salários-mínimos), e não no valor vindicado pelo agravante (R$250,00 – duzentos e cinquenta reais), a fim de preservar, nesse momento processual, o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa.

5. A litigância de má-fé, arguida em contrarrazões, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. O agravante exerceu o direito de contestar a agravada, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os documentos pertinentes para demonstrar o alegado, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do contraditório, não se extraindo dos autos elementos dos quais se possa inferir o intuito de alterar a verdade dos fatos. Além disso, a análise aprofundada dos fatos e provas ainda será objeto de instrução probatória na origem, de modo que não se pode concluir, neste momento processual, pela alteração da verdade dos fatos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Gratuidade concedida.